Tribunal: TJDFT
Processo: 0741399-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741399-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ/DF D E C I S Ã O Azenate Florentina Ferreira impetrou o presente mandado de segurança preventivo, tendo apontado o Juízo da Vara Cível do Guará como autoridade coatora. Na oportunidade, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, acostou os documentos de ID 77083923 e seguintes. É o relatório. Passo a decidir. Destaca-se que na ação constitucional de mandado de segurança não há condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei 12.016/2009. Remanescem apenas as custas processuais. Verifica-se do contracheque de ID 77083929 que a impetrante é servidora aposentada do Tribunal Superior Eleitoral, tendo auferido rendimentos brutos no mês de setembro de 2025 de R$ 19.999,80, e líquido de R$ 8.275,90. Essa renda líquida é capaz de suportar as custas iniciais do mandado de segurança, que neste Tribunal são bastante módicas. Ademais, a impetrante não demonstrou nenhuma situação peculiar de comprometimento integral de sua renda impeditiva de arcar com as reduzidas custas desta ação constitucional. Nesse contexto, tem-se que na declaração de hipossuficiência financeira de ID 76653967, na Procuração de ID 76653965 e na primeira folha de afirmado contrato de aluguel de ID 76653969 constam 3 (três) endereços diversos, de modo que não se sabe onde realmente reside e se, de fato, paga aluguel. O contrato de serviços de cuidadora acostado no ID 77083932 é de 2022, sem qualquer elemento que indique cuidar-se de despesa atual. Ademais, na declaração de imposto de renda do ano de 2023 de ID 77083931 não consta esse pagamento, de sorte que não comprovado o comprometimento da renda com tal prestação de serviço. Por fim, no ID 77083923 há extrato de conta do Banco Itaú, o qual revela que, nos meses de julho, agosto e setembro do corrente ano, no mesmo dia que a impetrante recebe seus proventos, transfere, via PIX, quase que a integralidade a Thamara Raisa Ferreira de Lima, ficando com pouquíssimos reais em sua conta. Tudo o que acima foi apontado revela que a impetrante dispõe de renda suficiente para suportar as custas do presente mandado de segurança, a única despesa desta ação constitucional, porquanto não há condenação, repita-se, do vencido ao pagamento de honorários advocatícios. Forte nesses argumentos, indefiro a gratuidade de justiça, devendo a impetrante recolher as custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Ademais, determino à impetrante emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para sanar os seguintes pontos, sob pena de indeferimento: a) regularização da representação processual, uma vez que a procuração de ID 76653965 não está datada; b) regularizar o endereço em todas as peças, uma vez que há indicação de diversos domicílios diferentes. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora